Tribunal: TJSP
Processo: 3002697-58.2013.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2009 – Ação ajuizada em 26.8.2013 – Exceção de Pré-Executividade oposta em 5.7.2018 – Substituição do polo passivo – Inadmissibilidade – Impossibilidade diante do disposto na Súmula 392 do STJ – Precedentes desta Câmara – Decisão que extingue a execução em razão da ilegitimidade de parte – Fundamentação alinhada ao entendimento da Corte

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2009 – Ação ajuizada em 26.8.2013 – Exceção de Pré-Executividade oposta em 5.7.2018 – Substituição do polo passivo – Inadmissibilidade – Impossibilidade diante do disposto na Súmula 392 do STJ – Precedentes desta Câmara – Decisão que extingue a execução em razão da ilegitimidade de parte – Fundamentação alinhada ao entendimento da Corte Superior – Extinção mantida – Razões de apelação que não ilide a decisão – Majoração dos honorários advocatícios que se impõe – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000321518
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
3002697-58.2013.8.26.0075, da Comarca de Bertioga, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA, é apelado/apelante NICOLAU BATISTA
PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 7 de maio de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3002697-58.2013.8.26.0075 -Voto no 18222
2
Voto no 18222
Apelação Cível no 3002697-58.2013.8.26.0075
Apelantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA, VITOR BATISTA PINTO,
NICOLAU BATISTA PINTO e ESPÓLIO DE ANNA BATISTA PINTO.
Apelados: OS MESMOS.
Comarca: BERTIOGA.
APELAÇÃO Execução Fiscal IPTU do exercício de
2009 Ação ajuizada em 26.8.2013 Exceção de Pré-
Executividade oposta em 5.7.2018 Substituição do polo
passivo Inadmissibilidade Impossibilidade diante do
disposto na Súmula 392 do STJ Precedentes desta Câmara
Decisão que extingue a execução em razão da
ilegitimidade de parte
Fundamentação alinhada ao
entendimento da Corte Superior
Extinção mantida

Razões de apelação que não ilide a decisão Majoração dos
honorários advocatícios que se impõe
Recurso não
provido.
Apelação interposta pela Prefeitura Municipal da
Estância Balneária de Bertioga e pelos Excipientes VITOR BATISTA PINTO e
Espólio de ANNA BATISTA PINTO contra sentença de fl. 60/61 frente e verso e
62 que acolheu a objeção de executividade e extinguiu o processo nos termos do
art. 485, inciso VI ilegitimidade passiva e condenou a exequente ao pagamento
de honorários advocatícios arbitrados em dez por cento do valor do proveito
econômico, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, inciso I, do CPC/2015, condenada a
Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em
dez por cento sobre o valor do proveito econômico, considerado este o valor da
causa.
Pretende a Municipalidade a reforma do julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3002697-58.2013.8.26.0075 -Voto no 18222
3
para prosseguimento do feito com a inclusão do nome do executado como
'espólio' de Nicolau Batista Pinto e Outros, argumentando em suma, que a
decisão guerreada violou leis que infringem preceitos de ordem Federal e
Constitucional, trazendo à baila interpretação teológica do art. 34 do CTN

propriedade, posse, compromissário, domínio útil etc. Discorre sobre a obrigação
legal do inventariante a atualizar o cadastro municipal. Aduz que a Súmula 392
do STJ está superada pela superveniência de 'expressa previsão legal em
sentido contrário' e que a extinção sem resolução do mérito não foi proferida na
forma da lei, justificando a distribuição do recurso.
Apelaram os Excipientes (fl. 87 verso, 88 frente e
verso e 89) objetivando a majoração dos honorários advocatícios e, no mais, a
manutenção da decisão fl. 87 verso,88 frente e verso e 89.
Vieram conclusos a este E. Tribunal por
determinação do d. Juiz
fl. 78/79, com resposta dos Excipientes em
contrarrazões fl. 83 verso, 84/85 frente e verso e 86, com manifestação da
Fazenda Pública a fl. 94.
Tendo em conta as medidas adotadas por este
Egrégio Tribunal de Justiça para enfrentamento da pandemia de corona vírus e o
cancelamento da sessão de julgamento presencial, solicitei a devolução destes
autos para imediato julgamento virtual, pois não havia oposição a sua realização.
É o relatório.
Trata o presente caso de Exceção de Pré-
Executividade oposta por VITOR BATISTA PINTO e ESPÓLIO DE ANNA
BATISTA PINTO, por sua inventariante ANA HELENA BAPTISTA PINTO, na
Execução Fiscal que a Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Bertioga
move em face de NICOLAU BATISTA PINTO e Outros para cobrança de IPTU
do exercício de 2009, proposta em 26 de agosto de 2013.
Conforme reiteradamente decidido por esta E.
Décima Quinta Câmara de Direito Público, a substituição da CDA, nos termos do
§ 8o, do artigo 2o, da lei no 8.630/80, somente é possível para a correção de erro
material na CDA substituída, não para a alteração do contribuinte, que é matéria
relativa à legitimidade de parte, uma das condições da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3002697-58.2013.8.26.0075 -Voto no 18222
4
Assim está exposto, por exemplo, no voto
proferido pelo Des. Eutálio Porto, no julgamento do Agravo de Instrumento no
843.263-5, da Comarca de Santos:
“De fato, o STJ consolidou o entendimento de que a interpretação
correta do art. 2o, § 8o, da LEF é a de que tem o Município a faculdade de
substituição ou aditamento da CDA somente em caso de erro material
ou formal. É o que se nota da decisão exarada no Agravo Regimental
no Agravo de Instrumento no 865187 (Rel. Min. Herman Benjamin, DJ de
12/02/2008, p. 0001): “O STJ firmou o entendimento de que é viável a
substituição da CDA, antes de proferida sentença, apenas nos casos de
erro material ou formal. Não se admite a alteração do título executivo
para modificar o pólo passivo da Execução Fiscal. No caso em tela,
pretende o Município agravante a alteração do próprio pólo passivo da
execução, o que não se caracteriza como erro material ou formal, razão
pela qual não é de ser admitido o pleito. A Súmula 392 do STJ consolida
esse entendimento jurídico. Destarte, agiu corretamente o douto
magistrado a quo, pois: “Ao proclamar a ilegitimidade passiva do réu
indicado pelo autor, não pode o juiz, de ofício, determinar a inclusão no
processo de quem, segundo o seu entendimento, é parte legítima
passiva para a ação proposta” (STJ-2a Seção, CC 33.045 RS, rel. Min.
Castro Filho, j. 27.8.03, v.u., DJU 22.9.03, p. 255).”
Este também é o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça com vários precedentes:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO
RECURSO ESPECIAL

EXECUÇÃO FISCAL
SUBSTITUIÇÃO DA CDA
MODIFICAÇÃO DO
PRÓPRIO SUJEITO PASSIVO IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A
substituição da CDA até a decisão de primeira instância só é possível
em se tratando de erro material ou formal, não sendo possível,
entretanto, a alteração do sujeito passivo da obrigação tributária.
Inúmeros precedentes da Corte. 2. Recurso especial não provido. REsp
1157778 / RJ RECURSO ESPECIAL 2009/0183064-6. Relatora Ministra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3002697-58.2013.8.26.0075 -Voto no 18222
5
ELIANA CALMON
Segunda Turma, Julg. 15/12/2009
Pub. DJe
18/12/2009. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA
(CDA) SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, PARA
INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO
CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ. 1.
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de
erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução (Súmula 392/STJ). 2. É que: "Quando haja equívocos no
próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária
alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do
tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação
de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio
lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial,
oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja
revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício
apenas na certidão de dívida. A certidão é um espelho da inscrição que,
por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir,
na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será
inviável simplesmente substituir-se a CDA.” (Leandro Paulsen, René
Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in "Direito Processual
Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da
Doutrina e da Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5a ed., Porto
Alegre, 2009, pág. 205). REsp 1045472 / BA RECURSO ESPECIAL
2007/0150620-6
Relator Ministro LUIZ FUX, Primeira Seção
Julg.
25/11/2009, Pub. DJe 18/12/2009.
E ainda:
EXECUÇÃO FISCAL
SUBSTITUIÇÃO DA CDA
ALTERAÇÃO DO
LANÇAMENTO
ILEGITIMIDADE PASSIVA
IMPOSSIBILIDADE

PRECEDENTES. 1. O acórdão a quo manteve a extinção da execução
fiscal, feita com base no art. 267, VI, do CPC, ao entendimento de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3002697-58.2013.8.26.0075 -Voto no 18222
6
emenda ou substituição de CDA facultada ao credor, nos termos dos
arts. 203 do CTN e 2o, § 8o, da LEF, só é possível na hipótese de erro
material ou formal. 2. No presente caso, não se trata de mero erro
material ou formal, mas de pedido de alteração do sujeito passivo da
obrigação tributária após o Município reconhecer a ilegitimidade
passiva. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a substituição da
Certidão de Dívida Ativa só é possível em se tratando de erro material
ou formal, sendo vedada a substituição quando essa implica
modificação do próprio lançamento. Nesse sentido: AgRg no Ag
1.022.215/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23.9.2008;
AgRg no Ag 890.400/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
19.8.2008; AgRg no Ag 1017431/BA, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em
19.8.2008; AgRg no Ag 992.425/BA, Rel. Min. Castro Meira, julgado em
3.6.2008; AgRg no Ag 987.095/BA, Rel. Min. José Delgado, julgado em
20.5.2008; AgRg no Ag 983.632/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
julgado em 17.4.2008; REsp 773.640/BA, Rel. Min. Herman Benjamin,
julgado em 21.8.2007. Agravo regimental improvido. AgRg no REsp
1102285 / BA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
2008/0262524-5. Relator Min. HUMBERTO MARTINS Segunda Turma,
Julg. 23/04/2009, Pub. DJe 08/05/2009.
Ao contrário do que pretende fazer crer a
Exequente, os argumentos trazidos nas razões de apelação não convencem e as
razões de apelação não ilide a decisão.
Noto que o argumento, engenhosa, porém
abusivamente utilizado na ânsia de obtenção da pretensão aduzida, a princípio
quando quer fazer crer que o 'equivoco' no lançamento do sujeito passivo só
ocorreu em razão da falta de comunicação do contribuinte ao fisco municipal é
não somente desarrazoado, mas também grotesco, posto que a identificação
correta do contribuinte seja uma das fases preliminares para a preparação do
lançamento tributário.
Majoro os honorários advocatícios a que ficou
condenada a Exequente em dez por cento, totalizando vinte por cento do valor
dado à causa, atualizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3002697-58.2013.8.26.0075 -Voto no 18222
7
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso da Municipalidade.
FORTES MUNIZ
Relator